Tribunal: STF
Processo: ARE 966506
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 743.771. AGRAVO NÃO CONHECIDO NO PONTO. CONTROVÉRSIA SOBRE NEXO DE CAUSALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.